Tribunal: STF
Processo: Rcl 58180
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Célia Cristina Gomes da Silva Aguiar, em face de acórdão proferido pela a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (órgão fracionário), que, nos autos do processo de nº 0001739- 44.2019.8.27.2708, teria violado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Alega-se que o ato reclamado, “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade de dispositivo de lei (art. 92, da Lei Municipal nº 724/2012), afastou sua aplicabilidade com fundamento em dispositivo da CF/88 (art. 37, XIV), sem que tal questão tenha sido submetida ao Pleno” do Tribunal de Justiça de Tocantins. 



    Aduzem a violação à Sumula Vinculante nº 10 que preconiza:



     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



     Requer-se liminarmente a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a confirmação da medida liminar para cassar o acórdão, determinando-se que nova decisão seja proferida pelo Tribunal Pleno do TJTO.



    Em 03.03.2023 determinei a instrução do feito.



    As informações foram prestadas no eDoc 11.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



      É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Na espécie, ao apreciar a questão, a autoridade reclamada (2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins) assim consignou (eDoc 5, p. 1): 



    “EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/COBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. ADICIONAL DEAVANÇO. TRIÊNIO E ANUÊNIO. BASE DE CÁLCULOSOBRE VENCIMENTO BÁSICO E ADICIONAIS PORTEMPO DE SERVIÇO. BENEFÍCIOS COM IDENTIDADE DEFATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.VEDAÇÃO DO EFEITO CASCATA. ARTIGO 37, XIV DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O artigo 37, inciso XIV da Constituição Federal vedou o chamado“efeito cascata”, qual seja, a incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico. 



    2. No presente caso, a apelante já recebe o adicional de anuênio e, que, os valores cobrados a título de adicional de avanço (triênio),possui a mesma natureza de anuênio, devendo, portanto, ser julgado improcedente o pedido formulado na inicial, pois ambos possuem o condão de promover acréscimo pecuniário à remuneração do servidor, sendo exigido tão somente o decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e improvido.” 



    Colho das razões do voto:



     “(...) Cinge-se a controvérsia dos autos, quanto constitucionalidade do adicional de avanço previsto no artigo art. 92, da Lei Municipal nº 724/12,combinado com o artigo 79, da mesma Lei, frente à disposição constitucional prevista pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. 



    (...) Foi reconhecida a repercussão geral do tema, e o Plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que a regra do artigo 37, inciso XIV, da Constituição proíbe, sem exceção, que vantagens pessoais influenciem no cálculo de outras verbas remuneratórias pagas aos servidores públicos, o que se deu no Recurso Especial nº. 5.637.08 de Relatoria da Ministra Carmen Lúcia. In verbis: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DECÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃOCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃODOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO." (STF -RE 563708 - Rel. Minª. Carmen Lúcia - DJe de 30.04.2013)



    (...) Diante da clareza do que então decidiu à unanimidade pelo Plenário da Corte Constitucional e com repercussão geral, é forçoso reconhecer que, desde a Emenda Constitucional nº. 19/98, não é admissível que acréscimos pecuniários,de qualquer natureza, sejam computados na base de cálculo de incidência de outras vantagens remuneratórias a servidores públicos. 



    E no caso, resta evidenciado que se o adicional de avanço integra a remuneração para todos os fins, o mesmo servirá de base de cálculo para os anuênios que já são garantidos pelo artigo 84 da mesma Lei Municipal nº 724/12. 



    (...) Desta forma, tem-se que as vantagens recebidas por servidores públicos não podem incidir sobre outras já auferidas e, que, o artigo 92, da Lei Municipal nº 724/12, perde sua eficácia com a norma constitucional supramencionada. (...)” (grifo nosso)



    No caso, não procede a alegação de afronta à súmula vinculante 10 pois firmada a orientação neste Supremo Tribunal Federal de que é desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal. (RG TEMA 856)



    É o que se depreende da leitura do ato reclamado.



    No mesmo sentido, em situação semelhante à dos autos, confira-se as decisões proferidas nas Rcl 58194, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, 58183, da relatoria do Ministro Luiz Fux e 58861, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente